Tribunal: CARF
Processo: 10935.900561/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.900561/2013-46
ACÓRDÃO
1001-003.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVOURA TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito relativo a saldo negativo do IRPJ, no valor
de R$ 23.625,15, utilizado para compensação do débito, objeto da Declaração de Compensação
(DCOMP) 18191.46416.220212.1.3.02-0542, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900561/2013-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-003.700 (fls. 23 a 28) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e manteve a decisão
exarada no Despacho Decisório, nos termos em que proferida.
Pelo Pedido de Restituição (PER) retificador 39376.43137.220212.1.6.02-6051 (fls.
84 a 89) o contribuinte solicitou a restituição de crédito relativo a saldo negativo do IRPJ, no valor
de R$ 23.625,15, utilizado para compensação do débito, objeto da Declaração de Compensação
(DCOMP) 18191.46416.220212.1.3.02-0542. As parcelas informadas no PER como compondo ou
dando origem ao saldo negativo sequer foram analisadas pelo SCC (fl. 15), dado que na DIPJ/2012
original (fls. 92 a 134), então ainda não retificada, apresentava IRPJ a pagar, no valor de R$
275.834,63 (fl. 112), pois o contribuinte não havia informado o valor das estimativas consideradas
pagas, nem o IRRF de que se considera beneficiário, no ajuste.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa nos termos da Portaria RFB n.o 2.724,
de 27 de setembro de 2017, concluiu que somente a apresentação de documentação hábil e
idônea a lastrear as retificações efetuadas poderia comprovar a legitimidade de seu pleito. A
simples retificação de declaração, ainda que com justificativas e apontamento dos erros
supostamente cometidos, não tem o condão de comprovar a legitimidade de seu pleito.
O contribuinte foi intimado em 25/03/2022 e apresentou recurso voluntário em
19/04/2022 (fls. 34 a 47) sustentando que houve erro de preenchimento da DIPJ e que a prova
documental é apta a comprovar o direito creditório pleiteado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 10 de agosto de 2023, foi convertido
em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.690 (fls. 77 a 81) para que a Unidade de
Origem analisasse a liquidez e certeza do crédito tributário, uma vez superado o óbice da
retificação da DIPK ter sido realizada após o conhecimento do Despacho Decisório.
A Unidade de Origem emitiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 212 a 214)
mencionando que, com as comprovações realizadas, considerando o IRPJ devido, apurado no
ajuste, confirma-se saldo negativo do IRPJ, apurado em 31/12/11, no valor de R$ 23.590,88 (R$
154.605,10 + R$ 79.070,07 –R$ 257.266,05). O contribuinte apurou R$ 23.625,05 (fl. 156).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900561/2013-46
3
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-
003.700 (fls. 23 a 28) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e
manteve a decisão exarada no Despacho Decisório, nos termos em que proferida.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa nos termos da Portaria RFB n.o 2.724,
de 27 de setembro de 2017, concluiu que somente a apresentação de documentação hábil e
idônea a lastrear as retificações efetuadas poderia comprovar a legitimidade de seu pleito. A
simples retificação de declaração, ainda que com justificativas e apontamento dos erros
supostamente cometidos, não tem o condão de comprovar a legitimidade de seu pleito.
O contribuinte foi intimado em 25/03/2022 e apresentou recurso voluntário em
19/04/2022 (fls. 34 a 47) sustentando que houve erro de preenchimento da DIPJ e que a prova
documental é apta a comprovar o direito creditório pleiteado.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900561/2013-46
4
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 10 de agosto de 2023, foi convertido
em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.690 (fls. 77 a 81) para que a Unidade de
Origem analisasse a liquidez e certeza do crédito tributário, uma vez superado o óbice da
retificação da DIPK ter sido realizada após o conhecimento do Despacho Decisório.
A Unidade de Origem emitiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 212 a 214)
mencionando que, com as comprovações realizadas, considerando o IRPJ devido, apurado no
ajuste, confirma-se saldo negativo do IRPJ, apurado em 31/12/11, no valor de R$ 23.590,88 (R$
154.605,10 + R$ 79.070,07 –R$ 257.266,05). O contribuinte apurou R$ 23.625,05 (fl. 156).
Assim, o recurso voluntário merece ser quase integralmente provido para
reconhecer o crédito relativo a saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 23.625,15, utilizado para
compensação do débito, objeto da Declaração de Compensação (DCOMP)
18191.46416.220212.1.3.02-0542.
Conclusão
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900561/2013-46
5
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito relativo a saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 23.625,15, utilizado para
compensação do débito, objeto da Declaração de Compensação (DCOMP)
18191.46416.220212.1.3.02-0542.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 224
DF CARF MF
Original